Tribunal: TJBA
Processo: 8076037-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8076037-77.2024.8.05.0000, da Comarca de Candeias Impetrante: Dra. Paula Jucá Faskomy, Defensora Pública do Estado da Bahia. Paciente: Rafael das Neves Carvalho Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8005847-54.2024.8.05.0044 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E VIOLÊNCIA POLICIAL. NOTICIADA RESISTÊNCIA NO MOMENTO DA PRISÃO. EVENTUAIS ILEGALIDADES QUE NÃO RESTARAM CABALMENTE DEMONSTRADAS. PRESENTE AÇÃO DE RITO SUMÁRIO QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA SUPERADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E APTA A JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL. REJEIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. 1. Impetração que afirma ilegalidade da prisão por ausência de fundadas suspeitas para abordagem pessoal e ocorrência de violência pessoal, além de desfundamentação do decreto e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 2. Denúncia datada de 19.03.2025 e ofertada em desfavor do paciente detalha que e, 17.11.2024, por volta da 00h30min, policias militares realizavam ronda no bairro de Areia, em Candeias/Ba, localidade conhecida pela alta incidência do tráfico de drogas e dominada pela facção criminosa “Tropa”, quando avistaram o paciente, que ao notar a presença da guarnição policial, teria dispensado uma garrafa plástica e tentado empreender fuga. Após ter oferecido resistência a ação policial, com tentativa de subtração da pistola de um dos policiais, foi realizada revista pessoal no paciente pessoal, oportunidade em que foi localizado em um dos seus bolsos 2 (dois) pinos de cocaína com 1,56 g (um grama e cinquenta e seis centigramas) e 62 (sessenta e duas) pedras de crack com 12,40 g (doze gramas e quarenta centigramas), além da importância de R$ 22,15 (vinte e dois reais e quinze centavos). 3. Via estreita do “habeas corpus” que não se presta ao exame aprofundado das provas, por possuir rito sumário, exigindo prova pré-constituída do quanto alegado e não comportar dilação probatória. Eventual ausência de fundadas suspeitas para abordagem pessoal e ilegalidade na prisão, por ocorrência de violência policial, apenas reconhecidas, em sede da presente ação mandamental, quando cabalmente demonstrada, não sendo este o caso dos autos, razão pela qual, não se conhece dos pedidos. 4. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia superada. Denúncia ofertada em 19.03.2025, autos em prazo para intimação do paciente para oferecimento de defesa preliminar. 5. Decreto preventivo que se apresenta devidamente fundamentado, mostrando-se a custódia cautelar necessária, como forma de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias da prisão, com apreensão, em via pública e em local reconhecido pela intensa comercialização de ilícitos, de variedade de drogas de elevado potencial lesivo, além da notícia da resistência à prisão que teria sido ofertada pelo paciente, com tentativa de subtração de uma das pistolas dos policiais, além da habitualidade específica, evidenciada na existência de condenação nos autos da ação penal nº 0502503-09.2017.8.05.0039. 6. Ausência de alteração fática apta a desconstituir o decreto preventivo combatido. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do código de processo penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076037-77.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Jonatas Gomes dos Santos, e como autoridade coatora MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Candeias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)